Tribunal: TJES
Processo: 5006301-10.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006301-10.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELIZABETH CRISTINA MODENESE COELHO GAVA e outros (2)
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADOÇÃO IMEDIATA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. SUBVERSÃO INDEVIDA DO RITO PROCESSUAL. OPORTUNIDADE PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 523, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
É pacífica a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“o art. 523 do CPC estabelece duas modalidades de depósito e prazos correspondentes: 2.1) o espontâneo, a ser realizado no prazo de 15 dias com a finalidade de pagamento; e 2.2) como garantia do juízo, também a ser realizado no prazo de 15 dias com a finalidade de oferecer impugnação. No interstício do prazo para pagamento (caput), não se admite a prática de atos satisfativos, já que a execução ainda não teve início, além de que o depósito efetivado dentro do período exime o devedor da multa e dos honorários advocatícios. O lapso temporal terá início com a intimação do devedor, na pessoa de seu advogado”
(
STJ
; AgInt no REsp n. 1.822.636/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 18/2/2021).

II.
Na hipótese vertente, é possível observar que após a postulação do Ministério Público Estadual para que fosse iniciada a fase de Cumprimento de Sentença (Petição id. 15219972 - autos de origem), o Magistrado de Primeiro Grau, sem proceder à prévia intimação das partes Executadas, prolatou a Decisão recorrida determinando a restrição online via Sistema Sisbajud.

III.
A adoção de atos expropriatórios não poderia ocorrer sem a observância da antecedente e indispensável oportunidade para o pagamento voluntário, consoante estabelece o artigo 523, do Código de Processo Civil.

IV.
Recurso conhecido e provid
o,
no sentido de reformar a Decisão agravada, impondo-se seja oportunizada à Recorrente o pagamento voluntário da obrigação alusiva ao Cumprimento de Sentença, mediante prévia intimação

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e conferir provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
ELIZABETH CRISTINA MODENESE COELHO GAVA
,
BETHINA MODENESE COELHO GAVA
e
JULIANA MODENESE GAVA CHIEPPE KROEFF
formalizaram a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA
3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
DE VITÓRIA - ES
, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Processo nº
5019416-26.2022.8.08.0024
), cujo
decisum
deferiu pedido de penhora online no sistema Sisbajud, determinando a indisponibilidade de valores até o limite indicado na execução.

Em suas razões recursais, as Recorrentes suscitam, inicialmente, a nulidade da Decisão recorrida, sob o fundamento de que
“o cumprimento de sentença se inicia com a intimação do requerido para efetuar o pagamento ao qual foi condenado judicialmente, de modo que, somente depois de efetivada tal diligência e ultrapassado o prazo para pagamento voluntário, é que, então, permite-se a realização de atos expropriatórios”
, o que não fora observado no caso em tela.

Em seguida, arguem a ilegitimidade passiva da Primeira Recorrente, posto que
“a Sra. ELIZABETH CRISTINA MODENESE COELHO GAVA é apenas cônjuge supérstite meeira e foi inventariante, não recebendo qualquer herança do falecido”
, informando, ainda, que
“que os sucessores do de cujus (seus herdeiros legais) são suas duas únicas filhas BETHINA MODENESE COELHO GAVA e JULIANA MODENESE GAVA CHIEPPE KROEFF”
.

Aduzem, outrossim, que “
se operou a prescrição intercorrente no caso em tela considerando que conforme se vê no Id. Num. 15220330 - Pág. 26 dos autos eletrônicos de origem (fl. 760 dos autos físicos), o acórdão deste Eg. TJES que confirmou a sentença condenatória contra as agravantes foi publicado em 06/11/2017, ou seja, ocorreu a prescrição em 06/11/2021”
.

Defendem, na sequência, que
“o requerimento de cumprimento de sentença deixou de consignar qual o quantum debeatur que deveria ser objeto de execução em face das Agravantes legitimadas, deixando de especificar o desconto obrigatório determinado na r. sentença transitada em julgado (limite do valor da herança recebido pelas herdeiras Agravantes BETHINA MODENESE COELHO GAVA e JULIANA MODENESE GAVA CHIEPPE KROEFF)”
.

Alegam, ainda, que
“foram bloqueados em conta salário da Agravante ELIZABETH CRISTINA MODENESE COELHO GAVA o valor total de R$ 14.663,65 referentes a proventos de aposentadoria”
, bem como, que
“foram bloqueados em conta poupança da Agravante JULIANA MODENESE GAVA CHIEPPE KROEFF o valor de R$8.714,59 (oito mil setecentos e quatorze reais e cinquenta e nove centavos)”
, cujas verbas seriam impenhoráveis, conforme regra estabelecida no artigo 833, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre registrar o teor da Decisão id. 3085190, integralizada no id. 4347848, com vistas a integrar o fundamento do presente Voto:

Decisão id. 3085190

“(...)

Ab initio
, as Recorrentes suscitam a nulidade da Decisão recorrida, sob o fundamento de que
“o cumprimento de sentença se inicia com a intimação do requerido para efetuar o pagamento ao qual foi condenado judicialmente, de modo que, somente depois de efetivada tal diligência e ultrapassado o prazo para pagamento voluntário, é que, então, permite-se a realização de atos expropriatórios”
.

Em análise dos documentos carreados aos autos, é possível observar que, de fato, após a postulação do Ministério Público Estadual para que fosse iniciada a fase de Cumprimento de Sentença (Petição id. 15219972 - autos de origem), o Magistrado de Primeiro Grau, sem proceder à prévia intimação das partes Executadas, prolatou a Decisão recorrida, consignando, na oportunidade, as seguintes razões de decidir,
in litteris
:

“De acordo com a recente jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado,
a penhora online do sistema Sisbajud prescinde de prévia intimação do executado
, nos termos do art. 841, caput e art. 854,
caput
, ambos do Código de Processo Civil (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189012073, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/03/2019, Data da Publicação no Diário: 04/04/2019).”

A despeito das considerações levadas a efeito pelo Juízo
a quo
, em sede de cognição sumária, tenho que a adoção de atos expropriatórios não poderia ocorrer sem a observância da antecedente e indispensável oportunidade para o pagamento voluntário, consoante estabelece o artigo 523, do Código de Processo Civil:

“
Art. 523
. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º
Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

§ 2º
Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput , a multa e os honorários previstos no § 1º incidirão sobre o restante.

§ 3º
Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.”

Não é outro a propósito, o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, a teor do seguinte aresto,
in verbis:

“
EMENTA:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE E MULTA DECENDIAL SOBRE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. COISA JULGADA. DEPÓSITO DE VALOR REALIZADO COM O ESCOPO DE GARANTIA. MULTA PREVISTA NO ART. 523 DO CPC MANTIDA. DESAFIO ÀS PREMISSAS FÁTICAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. EXCLUSÃO DE JUROS MORATÓRIOS. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE PROVIDO EM PARTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Em respeito à coisa julgada, não é possível nova análise acerca da legitimidade e da multa decendial para o julgamento da lide. Precedentes.

2.

O art. 523 do CPC estabelece duas modalidades de depósito e prazos correspondentes: 2.1) o espontâneo, a ser realizado no prazo de 15 dias com a finalidade de pagamento; e 2.2) como garantia do juízo, também a ser realizado no prazo de 15 dias com a finalidade de oferecer impugnação.
No interstício do prazo para pagamento (caput), não se admite a prática de atos satisfativos, já que a execução ainda não teve início, além de que o depósito efetivado dentro do período exime o devedor da multa e dos honorários advocatícios
. O lapso temporal terá início com a intimação do devedor, na pessoa de seu advogado.
De outra parte, no que tange ao segundo depósito, também tido como "penhora automática" (§ 1°), trata-se de ato processual que efetiva a garantia do juízo para permitir a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, desencadeando o início do prazo de 15 dias para a "defesa", sem, contudo, elidir a multa de 10%.

3.
As razões recursais desafiam as premissas fáticas firmadas no acórdão de origem quanto ao objetivo do depósito, afirmando trata-se de mera garantia do juízo para a realização de impugnação ao cumprimento de sentença. Diante de aludida discordância, fica inviabilizada a abertura da questão na instância extraordinária pela via do recurso especial que não é vocacionado ao exame do acervo fático e probatório dos autos. Incidência da Súmula 7 do STJ. Dissídio jurisprudencial prejudicado.

4.
De acordo com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a multa decendial está limitada ao valor da condenação principal, excluídos, portanto, os juros moratórios.

5.
Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Incide na espécie o disposto no arts. 932, III e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.

6.
Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo interno, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida, pois seus fundamentos não foram infirmados.

7.
Agravo interno não provido.

(
STJ
; AgInt no REsp n. 1.822.636/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 18/2/2021)

Desta forma, nesta seara preliminar de cognição, afigura-se pertinente o acolhimento da tutela de urgência postulada na seara recursal, a fim de suspender a Decisão recorrida
.

As demais questões objeto de irresignação recursal específica deverão ser objeto de eventual apreciação futura, notadamente porque a apreciação imediata incorreria em inadvertida supressão de instância.

Isto posto, defiro a antecipação de tutela recursal pleiteada, apenas e tão somente, para suspender a Decisão recorrida, com a consequente determinação de desbloqueio dos valores objeto de penhora online.

Intime-se a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se a Recorrida para formalizar a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Cientifique-se o douto Magistrado
a quo
para ciência deste
decisum.

Ultimadas as diligências, retornem o feito para os fins de julgamento do mérito recursal.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Decisão integrativa id. 4347848

“(...)

Em análise das considerações levadas a efeito nos presentes Aclaratórios, verifico que, de fato, subsiste a omissão apontada pelas Recorrentes, porquanto o acolhimento dos demais pedidos concernentes ao “
desbloqueio do RENAJUD e suspensão da ordem expedição de certidão para fins de protesto em nome das Recorrentes e a sua inclusão no CNCIAI”
constituem imperativo lógico da fundamentação que conferiu sustentáculo à suspensão da Decisão proferida na Instância primeva.

Isto porque, consoante anteriormente estabelecido na Decisão id. 3085190,
“a adoção de atos expropriatórios não poderia ocorrer sem a observância da antecedente e indispensável oportunidade para o pagamento voluntário, consoante estabelece o artigo 523, do Código de Processo Civil”
.

Por conseguinte, sendo
vedada a prática de atos satisfativos no interstício do prazo para pagamento, não há razão plausível para, nessa fase processual
, proceder à restrição de veículos via RENAJUD, ou mesmo incluir o nome das Recorrentes no Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa, assim como permitir eventual protesto em virtude do débito perseguido no processo.

Registra-se, por derradeiro, que a Decisão ora proferida não constitui empecilho para que o Magistrado de Primeiro Grau proceda à renovação dos atos destinados à satisfação do débito, quando exaurido o prazo para pagamento voluntário.

Isto posto, conheço e confiro provimento aos Embargos de Declaração, para ampliar o comando decisório, no sentido de determinar a suspensão da Decisão agravada, em relação às Recorrentes, no que diz respeito às restrições levadas a efeito via Renajud, assim como à inclusão dos nomes no Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa.

Intimem-se.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, retornem os autos conclusos a esta Relatoria para fins de julgamento meritório deste Agravo de Instrumento.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Nessa esteira, tendo em vista que não há outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
referenciado, preservo o seu inteiro teor para efeito de julgamento deste Recurso.

Consoante salientado, a determinação contida na Decisão recorrida acabou por subverter o rito processual afeto ao cumprimento de sentença, o qual não pode ser iniciado com a imediata adoção de atos expropriatórios, sem que antes sejam os executados intimados, oportunizando-lhes o pagamento voluntário, consoante rito preconizado no artigo 523, do Código de Processo Civil.

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Agravo de Instrumento, no sentido de reformar a Decisão agravada, impondo-se seja oportunizada à Recorrente o pagamento voluntário da obrigação alusiva ao Cumprimento de Sentença, mediante prévia intimação, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.